Tribunal: STJ
Processo: 0011987-51.2019.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893488 - PR (2025/0106242-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: ANA MARIA DE OLIVEIRA VERONEZI
AGRAVADO
: ALAN DE MELO VERONEZI
AGRAVADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA VERONEZI
AGRAVADO
: ALANA EDITH DE OLIVEIRA VERONEZI
ADVOGADOS
: GABRIELA GUSSO FARIA DOS SANTOS PEREIRA - PR080740
FILIPE CARNEIRO FONSECA - PR080805
ERIKA LOUISE FERREIRA BARTACHEVITS - PR093883
INTERES.
: ASSOCIACAO
PARANAENSE
DE
ADMINISTRADORES
ESCOLARES - APADE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o recurso
especial.
2. A parte agravante alega violação aos artigos 17 do Código de
Processo Civil e 436, parágrafo único, do Código Civil, além de
ilegitimidade ativa da parte agravada para discutir cláusulas
contratuais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida, especialmente a natureza da relação
consumerista estabelecida entre as partes.
III. Razões de decidir
4. O recurso de agravo não impugna de maneira efetiva e detida
todos os fundamentos da decisão de inadmissão, especialmente
a natureza da relação consumerista.
5. Não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada.
6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento das insurgências, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.

Documento eletrônico VDA51401958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 035118dd-bade-4de9-8181-a2f8ff02634f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 035118dd-bade-4de9-8181-a2f8ff02634f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893488 - PR (2025/0106242-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: ANA MARIA DE OLIVEIRA VERONEZI
AGRAVADO
: ALAN DE MELO VERONEZI
AGRAVADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA VERONEZI
AGRAVADO
: ALANA EDITH DE OLIVEIRA VERONEZI
ADVOGADOS
: GABRIELA GUSSO FARIA DOS SANTOS PEREIRA - PR080740
FILIPE CARNEIRO FONSECA - PR080805
ERIKA LOUISE FERREIRA BARTACHEVITS - PR093883
INTERES.
: ASSOCIACAO
PARANAENSE
DE
ADMINISTRADORES
ESCOLARES - APADE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o recurso
especial.
2. A parte agravante alega violação aos artigos 17 do Código de
Processo Civil e 436, parágrafo único, do Código Civil, além de
ilegitimidade ativa da parte agravada para discutir cláusulas
contratuais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida, especialmente a natureza da relação
consumerista estabelecida entre as partes.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51164876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:42
Código de Controle do Documento: d504f5d9-e53b-48b6-b771-bea3835a126f

4. O recurso de agravo não impugna de maneira efetiva e detida
todos os fundamentos da decisão de inadmissão, especialmente
a natureza da relação consumerista.
5. Não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada.
6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento das insurgências, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que inadmitiu o recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Suas razões do recurso especial se
fundam na violação aos artigos 17 do Código de Processo Civil e 436, parágrafo
único, do Código Civil.
Argumenta a ilegitimidade ativa da parte agravada, no que tange à
discussão sobre cláusulas contratuais, bem como contrariedade às regras legais
sobre o instituto da estipulação em favor de terceiro.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos
da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame
a quo
conheço do agravo
do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu
em contrariedade aos artigos 17 do Código de Processo Civil e 436, parágrafo único,
Código Civil , entendo que
.
o recurso especial não merece prosperar
Documento eletrônico VDA51164876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:42
Código de Controle do Documento: d504f5d9-e53b-48b6-b771-bea3835a126f

A análise dos argumentos recursais não indica a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 571-575 -
sem grifo no original):
[...] A ré UNIMED Curitiba inicia suas razões defendendo que a
contraparte não possui legitimidade ativa para debater as cláusulas de
reajuste do plano de saúde, uma vez que o contrato foi firmado entre a
operadora e Associação Paranaense de Administradores Escolares –
APADE, sendo os demandantes terceiros na relação.
Sem razão.
Isto porque embora a demandante originária tenha aderido ao plano
de saúde estipulado pela APADE, não tendo participado das
negociações com a operadora, foi a responsável direta pelo
pagamento da mensalidade, conjuntura que materializa sua
legitimidade ativa para debater as cláusulas relativas aos reajustes do
plano.
Ademais, o beneficiário figura como consumidor final do contrato de
plano de saúde em favor dele estipulado, podendo reclamar o
cumprimento das obrigações e questionar as cláusulas financeiras a
.
ele impostas, na forma do art. 2o, parágrafo único do CDC Importante
recordar que, nos termos da Súmula 469 do STJ, aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde.
[...]
Em virtude da necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial do
contrato, a aplicação de reajustes anuais acima da simples correção
monetária, considerando a evolução da sinistralidade do grupo e,
quando previsto no contrato, pela variação de faixas etárias, é legitima
a luz do art. 17-A, § 3o da Lei 9.656/98 e Tema 952 do STJ. Desta
forma, ao contrário do que sustenta a autora, não há o que se falar em
abusividade do reajuste unicamente porque aplicado acima da média
da inflação do período. Por outro lado, é ônus probatório das
operadoras a comprovação da razoabilidade e proporcionalidade do
reajuste aplicado a partir da demonstração do aumento do grau de
sinistralidade, não podendo ser reconhecidos como legítimos aqueles
reajustes que se revelarem desmedidos e que colocam o consumidor
em desvantagem exagerada.
[...]
No caso em exame, em sua contestação a operadora se limitou a
afirmar que o reajuste se deu nos termos das disposições contratuais
e em virtude do aumento da sinistralidade, não apresentando,
entretanto, qualquer elemento que permitisse aferir a alegada
elevação na demanda do plano pelos usuários.
Não se ignora, ademais, que a apelante indicou que o índice de
reajuste foi negociado com a estipulante APADE, apresentando a troca
de e-mails em que fixaram em 47% (quarenta e sete por cento) o
Documento eletrônico VDA51164876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:42
Código de Controle do Documento: d504f5d9-e53b-48b6-b771-bea3835a126f

reajuste do contrato (mov. 36.6). , tais elementos não são aptos a
demonstrar que o percentual aplicado éTodavia proporcional ao
aumento de sinistralidade para o período, pois se trata de mera e
breve negociação abstrata de percentuais, iniciados em 52,91% e
encerrado em 47%, sem qualquer substrato informativo a respeito dos
dados de sinistralidade que levaram a operadora a aplicar um reajuste
deste importe.
Note-se que a própria cláusula 63 do contrato estabelece que o cálculo
atuarial poderá ser aplicado “se (mov. 36.5, Pág. 35), porém, não
consta noshouver utilização acima da média normal”comprovada autos
ou mesmo no e-mail encaminhado à estipulante qualquer documento
que comprove concretamente o uso dos serviços acima da média
normal.
O mencionado dispositivo contratual ainda estabelece que a
demonstração da elevação da utilização dos serviços será feita
“considerando o histórico de utilização dos beneficiários pertencentes
ou que contudo, não foi apresentado nenhum pertenceram à
CONTRATANTE, durante o período de análise”, documento neste
sentido.
Importante registrar, neste ponto, que embora intimada a especificar a
provas que pretendia produzir, a operadora ré manifestou desinteresse
na dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide
(mov. 109).
Não obstante, chama a atenção o valor percentual do reajuste
aplicado sobre o contrato a partir de 03.12.2019, qual seja, de 47%
(quarenta e sete por cento), significativamente superior ao dos anos
anteriores, conforme tabela de evolução dos reajustes apresentada na
inicial (mov. 1.1, pág. 14), não impugnada pela ré em contestação.
Ademais, como bem apontado pelo Juízo de Origem, a autora
originária aderiu ao plano de saúde em fev /2011 (mov. 1.10), quando
já contava com 59 anos completos, inserindo-se, portanto, na última
faixa etária do contrato desde o começo da relação, conforme tabela
da proposta (mov. 1.11) e a cláusula 65 do contrato (mov. 36.5, pág.
36 e 37). Deste modo, não prospera também a tese de que o aumento
se deu por evolução de faixa etária.
Logo, conclui-se que a operadora apelante efetivamente não se
desincumbiu de seu ônus de demonstrar que os percentuais de
reajuste questionados neste feito se encontram em consonância com
os termos contratuais e proporcionais ao aumento de sinistralidade do
, tal qual reconhecido pelo Juízo de Origem, impondo-se a
grupo
manutenção da sentença [...]

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA51164876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:42
Código de Controle do Documento: d504f5d9-e53b-48b6-b771-bea3835a126f

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, inclusive, deixando
claro que sua análise tem como fundamento uma relação consumerista, nos termos
do art. 2o, parágrafo único do CDC, e da Súmula 469 do STJ.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, o recurso de agravo não impugna,
de maneira efetiva e detida, todos os fundamentos da decisão de inadmissão,
porquanto foi omisso em atacar a natureza da relação consumerista estabelecida
.
entre as partes litigantes
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
Documento eletrônico VDA51164876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:42
Código de Controle do Documento: d504f5d9-e53b-48b6-b771-bea3835a126f

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:42
Código de Controle do Documento: d504f5d9-e53b-48b6-b771-bea3835a126f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.893.488 / PR
Número Registro: 2025/0106242-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033301320258160194 00119875120198160194 119875120198160194 33301320258160194
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: ANA MARIA DE OLIVEIRA VERONEZI
AGRAVADO
: ALAN DE MELO VERONEZI
AGRAVADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA VERONEZI
AGRAVADO
: ALANA EDITH DE OLIVEIRA VERONEZI
ADVOGADOS : FILIPE CARNEIRO FONSECA - PR080805
GABRIELA GUSSO FARIA DOS SANTOS PEREIRA - PR080740
ERIKA LOUISE FERREIRA BARTACHEVITS - PR093883
INTERES.
: ASSOCIACAO PARANAENSE DE ADMINISTRADORES
ESCOLARES - APADE
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51384449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:30
Código de Controle do Documento: ed562af6-4555-4db2-88b6-c8162e52a647

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:30
Código de Controle do Documento: ed562af6-4555-4db2-88b6-c8162e52a647